Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000692-66.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: CECOR - COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AUTORIDADE POLICIAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: EM APURAÇÃO DESPACHO Manifeste-se e nobre Procuradoria-Geral de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2022 15:17:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora